Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA SUSCITA EM CONTRARRAZÕES. NÃO SUBMETIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente.
2. A questão que não foi submetida ao Juízo de origem não pode ser conhecida em sede de recurso, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve-se deferir o pedido.
4. Inexistindo, a priori, demonstração inequívoca de notificação prévia do beneficiário do plano de saúde para fins de cancelamento unilateral pela operadora, a manutenção da decisão agravada que determinou em antecipação de tutela o restabelecimento é medida mais adequada.
5. Perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano por impedir o atendimento médico pela rede conveniada, de forma a prejudicar a assistência à saúde.
6. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de recorrer.
7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.